Tribunal: TCU
Processo: 041.214/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2799/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.214/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Fabio Oliveira dos Santos (XXX.220.461-XX); Paulo Gastao Pinto de Souza (XXX.207.870-XX); Paulo Guilherme de Lima Pires (XXX.407.724-XX); Rogerio Souza de Santana (XXX.749.628-XX); Ronivaldo Ferreira da Silva (XXX.646.941-XX); Rubens de Andrade (XXX.397.498-XX); Rubia Cristina Souza Pina Lima (XXX.003.317-XX); Samir Ismail Abdalla Jibril (XXX.859.811-XX); Wagner Rodero Junior (XXX.118.231-XX); Welton Claudio Santos Sampaio (XXX.783.541-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A.. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.